Tribunal: TJDFT
Processo: 0714193-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714193-46.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A RECORRIDA: ANA PATRÍCIA DE MATTOS AFONSO DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. ALTO PADRÃO ECONÔMICO. IMPENHORABILIDADE. 1. Na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, o elevado valor do bem imóvel, por si só, não afasta a sua proteção legal como bem de família. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente suscita divergência pretoriana com julgados de Tribunal Estadual, afirmando infringência à Lei 8.009/90, ao argumento de que seria possível a penhora do imóvel de propriedade da ora recorrida em face do seu alto valor, ainda que seja bem de família. Sustenta que a impenhorabilidade arguida pela ora recorrida deve ser relativizada. Requer que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada Loyanna de Andrade Miranda, OAB/DF 49.090. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto deixou a recorrente de particularizar qual o dispositivo da lei mencionada tido por violado. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850494/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020. Ainda que se fosse possível transpor tal óbice, o apelo não deveria subir, pois o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Os imóveis residenciais de alto padrão ou de luxo não estão excluídos, em razão do seu valor econômico, da proteção conferida aos bens de família consoante os ditames da Lei no 8.009/90” (AgInt no AREsp 1146607/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 7/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome da patrona Loyanna de Andrade Miranda, OAB/DF 49.090. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027